Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-33.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO RELACIONADO AO DELITO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE OFÍCIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO CRIME.
1. O crime de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o intento.
2. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que após o ocorrido, a vítima ficou com temor do acusado concretizar a ameaça. 2.1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima nas fases inquisitorial e judicial foram corroboradas por outros elementos do processo.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência permitiu o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
4. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, e tal declaração serviu como fundamento da sentença, o reconhecimento de ofício da atenuante da confissão espontânea é medida que se impõe, diante da devolutividade do recurso..
5. Recurso do réu conhecido e não provido
6. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.